Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PENALIDADE ÚNICA AFERIDA EM DOIS MOMENTOS. APLICAÇÃO DE FORMA SOPESADA. VALOR PROPORCIONAL AO DO OBJETO DA DEMANDA. LIMITAÇÃO CONFORME DETERMINAÇÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se orienta pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de estimular o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. Indiscutível dever a sanção ser aplicada de forma razoável e proporcional, de modo a impedir que se torne fonte de enriquecimento ilegítimo à parte beneficiada.
2. É notório poder o juiz, a teor do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, até mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade da multa, caso afira ter se tornado insuficiente ou demasiada.
3. Caso concreto em que aplicada uma única penalidade para o descumprimento da decisão liminar aferido em dois momentos distintos, mostrando-se incabível o argumento de que houve limitação desta instância revisora apenas em relação ao primeiro ou ao segundo período em que verificado o inadimplemento de reativação do plano de saúde dos agravantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.